Tribunal: TJES
Processo: 5006061-55.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006061-55.2022.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em consonância com o entendimento deste Sodalício, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO AOCP contra v. acórdão id. 7518951 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação por si interpostos, mantendo incólume a sentença outrora vergastada.

Nas razões recursais (id. 7616437 e id. 7758562), sustentam os Embargantes, em apertada síntese, que o v. aresto padece omissão.

Contrarrazões recursais (id. 8160361 e id. 8160364), pelas quais pugna o Embargado pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006061-55.2022.8.08.0021

EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

EMBARGADO: ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais (id. 7616437 e id. 7758562), sustentam os Embargantes, em apertada síntese, que o v. aresto padece omissão.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processual estreita dos aclaratórios.

Por conseguinte, tem-se que o v. aresto hostilizado negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas aqui Embargantes, mantendo hígida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida, que determinou a reinserção do candidato, ora Embargado, nas etapas subsequentes à fase do exame psicossomático do concurso público, objeto da lide, na medida de suas aprovações, em condições de igualdade com os demais candidatos.

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes da fundamentação do v. acórdão que levou ao desprovimento de ambos os recursos de apelação,
in verbis:

“(...) Entrementes, como bem elucidou o douto magistrado na sentença objurgada,
“conquanto a exigência de exame psicológico no certame ora analisado tenha previsão legal,
extrai-se do edital a adoção de
critérios subjetivos
, sem uma definição/conceito concreto das características, indicadores e métodos aplicados pela banca durante o exame de aptidão psicológica,
mediante o emprego de conceitos vagos, amplos e imprecisos
”
(id. 5363063).

Outrossim, consignou o MMº Juízo
a quo
no
decisum
hostilizado que o Anexo III do edital
“
não discorre de forma expressa e detalhada sobre os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa
, limitando-se a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.”
(id. 5363063).

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que
“é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público,
desde que
explícita
,
clara
e
congruente
, a fim de viabilizar
o efetivo controle de sua legalidade
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). (Grifei).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a meu sentir, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame.

Consectariamente, este Egrégio Sodalício, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, assentou que
“carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato,
indicativo de SUBJETIVIDADE do avaliador
.”
(TJES, Apelação Cível nº 0000569-11.2019.8.08.0010, Relator: Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de julgamento: 24/03/2023). (Grifei).

Ora, caso assim não o fosse, sequer haveria a necessidade de alteração da previsão editalícia para abrandar os critérios de avaliação do exame psicossomático,
por meio do “5º Termo de Retificação do Edital”, porquanto o primeiro exame contou com 92% (noventa e dois por cento) de reprovação.

Com efeito, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica, após aplicado o exame referenciado, em evidente prejuízo aos candidatos, incluindo-se o aqui Apelado, ao arrepio dos preceitos constitucionais vigentes.

E, na esteira do entendimento perfilhado,
colaciono a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível
, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

(...)

Vale mencionar, ainda, que o candidato, ora Apelado,
já compõe os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prestando serviço de segurança à Administração Pública,
de modo honroso e exitoso como Soldado Combatente da PMES desde o exercício de 2015
, consoante assentamento funcional acostado aos autos (id. 7295208).

Partindo-se dessa premissa,
é incontroverso que o Apelado se submeteu a exame psicossomático pretérito, tendo sido aprovado à época e, posteriormente, prestou o concurso público, objeto da lide, para o Curso de Formação de Oficiais da própria corporação, visando a progressão funcional do quadro da “Praça” para “Oficial”
.

(id. 7518951, Grifei).

Com efeito, não se pode olvidar que a controvérsia recursal fora rechaçada no v. aresto hostilizado à luz da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em consonância com o entendimento deste Egrégio Sodalício, não remanescendo as omissões aventadas.

Logo, tem-se que as razões deduzidas nos aclaratórios sequer coadunam com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostentam nítida rediscussão meritória.

Ademais,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.”
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000273-34.2022.8.08.0062, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira,
Primeira Câmara Cível
, julgado em
16/05/2024
). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que os Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço dos recursos de embargos de declaração, contudo, nego-lhes provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões